Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700844-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLON DE NOVAES BATISTA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Marlon de Novaes Batista contra a decisão prolatada pelo e. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília - DF, que, nos autos do processo de conhecimento no. 0753403-28.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de liminar concessão da tutela provisória de urgência. Eis o teor da decisão impugnada: [...] Trata-se de ação proposta por ISABELLA GONÇALVES DE OLIVEIRA em face de FUNDAÇÃO CESGRANRIO. Requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinado que a parte ré exclua todos os apontamentos desabonadores da parte autora junto ao SCRSISBACEN no campo “vencido, prejuízo e risco total” em relação ao banco Réu, sob as penas cominatórias necessárias em caso de descumprimento não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento limitada em 30 dias. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, nesse momento processual, não há verossimilhança do alegado. Os elementos trazidos não denotam suficiente probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. Ademais, o pleito da parte requerente está em dissonância com a jurisprudência do TJDFT, que é assente no sentido de que quando as informações negativas lançadas no Sistema de Informações de Créditos são verídicas, a ausência de prévia notificação do consumidor não possui o condão de ocasionar qualquer dano, porquanto é obrigatório o referido registro por exigência de normativos do Banco Central do Brasil. (Acórdão 1920007, 0712335-11.2023.8.07.0009, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024.) Dessa forma, não está manifesta a probabilidade do direito em que se funda a ação, razão pela qual o pedido de tutela de urgência não satisfaz os requisitos do art. 300 do CPC. Diante do que foi exposto, NÃO CONCEDO a tutela de urgência. No mais, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. CONFIRO à presente decisão força de mandado de citação e intimação. [...] A parte agravante alega que: (a) “No caso dos autos há uma inscrição de dívida prejuízo / vencida no valor de R$ 4.585,29 (quatro mil quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos), sem que tenha recebido qualquer comunicado da inscrição pelo Banco Agravado”; (b) “A referida inscrição no cadastro desabonador acabou gerando prejuízo ao Agravante que está impedido de realizar qualquer negócio jurídico com as Instituições Financeiras para aquisição de empréstimo, financiamento etc.”; (c) “após tomar ciência dos fatos acima mencionados, o Agravante procurou o banco Agravado, requerendo a solução do problema, mediante a baixa da restrição interna indevidamente gerada em seu nome (email acostado juntamente a exordial). No entanto, não obteve êxito, tendo em vista que o e-mail não foi respondido até a presente data.”; (d) “quando a inscrição está no campo “VENCIDO” OU “PREJUÍZO” tem o viés restritivo de crédito, assim sendo evidenciado a necessidade da comunicação do consumidor a ser realizada pela instituição financeira, fato não realizado”; (e) “demonstrado o “periculum in mora” e o “fumus boni juris”, requer o Agravante que Vossa Excelência conceda, em liminar, efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de determinar a exclusão do nome e CPF do Agravante nos órgãos de restrição ao crédito, especificamente, SISBACEN (SCR) até o deslinde do feito”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, para que o agravado "exclua o apontamento desabonador do agravante junto ao SCR SISBACEN no campo “vencido e prejuízo”. No mérito, a confirmação da liminar, com o provimento do recurso. Não recolheu preparo. Intimado a comprovar a condição de hipossuficiente, a parte juntou documentos. É o breve relato. Preliminarmente, analiso os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revelaria apta ao deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, o ora agravante, em decorrência do cargo de professor de educação básica, aufere renda mensal (bruta) no valor de aproximadamente R$ 9.300,00, e, por ter parte de sua renda comprometida em decorrência de empréstimos consignados em folha (oito contratos), seus rendimentos líquidos girariam em torno de R$ 3.200,000, conforme se observa dos três contracheques apresentados, referentes a outubro, novembro e dezembro de 2024 (id 67943274, 67943275 e 67943276). A parte demonstrou, ainda, o pagamento de serviços comuns, como despesas com contas de água, energia elétrica, telefonia e internet, que giram em torno de R$ 400,00 (id 67943271, 67943272 e 67943273). No contexto que ora se apresenta, as evidências catalogadas se mostram suficientes ao deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os contratos de empréstimos consignados, somados às despesas comprovadas, resultam em descontos significativos na remuneração percebida pelo agravante (professor efetivo da Secretaria de Educação em exercício). Deve-se destacar que, em recurso anteriormente analisado por esta Relatoria, envolvendo o mesmo agravante e outra instituição financeira, com causa de pedir assemelhada (exclusão da inscrição do agravante no cadastro mantido pelo Banco Central e reparação de danos), o recorrente foi beneficiado, pela instância primeva, com o benefício da gratuidade de justiça (agravo de instrumento no. 0700661-92.2025.8.07.0000, referente ao processo principal no. 0753392-96.2024.8.07.0001). No caso, o e. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, concedeu o benefício porque “o autor instruiu a petição inicial com cópias de sua carteira de trabalho, extratos bancários e declaração de imposto de renda, os quais evidenciam a situação financeira limitada. Tais documentos são suficientes para comprovar a declaração de hipossuficiência”, o que reforça a convicção da hipossuficiência. Assim, concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria inicialmente devolvida a este órgão revisional está centrada na possibilidade (ou não) de determinar, inaudita altera parte, a exclusão de anotação de caráter desabonador contendo o nome do agravante no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil – SISBACEN. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. De início, convém registrar que o Sistema de Informações de Créditos (SCR), de acordo com as informações oficiais do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, é “um instrumento de registro gerido pelo BC e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras. O SCR permite à supervisão bancária a adoção de medidas preventivas, com o aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade. Por meio dele, o BC consegue verificar operações de crédito atípicas e de alto risco, sempre preservando o sigilo bancário.” Atualmente, é regulado pela Resolução BACEN no. 4.571/2017 e Circular BACEN no. 3870/2017. De acordo com art. 3o, § 1o, da Resolução, a operação de crédito contratada pelo tomador do empréstimo deve ser registrada no SCR, independentemente de o consumidor estar inadimplente com as parcelas. O art. 5o da referida Resolução estabelece, por sua vez, a obrigação das instituições financeiras de remeter as informações relativas às operações de crédito ao Banco Central, listadas no artigo 4o. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “o Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o SERASA. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito” (REsp 1.365.284/SC, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 21.10.2014). Sabido também que a Lei n.o 8.078/1990, artigo 42, § 2o prevê que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. A Súmula no. 359 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito é quem deve notificar o devedor antes de incluí-lo no cadastro, sob pena de responsabilização. Contudo, a despeito do entendimento sumular, o artigo 11 da referida Resolução prevê que “as instituições originadoras das operações de crédito devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR”. A especificidade atende à finalidade precípua do Sistema SCR, de instrumento público de gestão do crédito no país. No caso concreto, não vislumbro a presença da relevância da argumentação, no atual estágio processual. A parte agravante, a despeito de ter encaminhado um e-mail, direcionado à “SICOOBEXECUTIVO@sicoobexecutivo.com.br” (id 219920858), no qual requer esclarecimentos acerca da anotação de débitos no SCR, não conseguiu comprovar documentalmente a prática de qualquer ato ilícito ou abusividade por parte da instituição financeira, sendo deveras certo que o repasse de informações de débitos, acaso existentes e verídicos na SCR, circunscreve-se como dever legal imposto às instituições sujeitas a regulamentação pelo Banco Central, como seria o caso da parte agravada. A situação recomenda cautela e sugere aguardar-se a concretização do contraditório, com a resposta e esclarecimentos adicionais trazidos pela instituição financeira agravada. A título ilustrativo, apresento precedentes desta e. Corte que decidiu pela manutenção da inscrição, dada a ausência de comprovação de qualquer irregularidade, o que, como dito, será melhor deslindado após o contraditório: CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL (SCR). CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. REGISTRO DE INFORMAÇÕES. BANCO CENTRAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e assentado no enunciado da súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2. O Sistema de Informações de Créditos (SCR), também conhecido como SISBACEN, é uma plataforma de registro que o Banco Central do Brasil possui (disciplinado pela Resolução n. 4.571 de 2017 e pela Circular BACEN n. 3.870 de 19/12/2017), em que são apontadas todas as informações acerca das operações de crédito realizadas pelos clientes com as instituições financeiras e em que é possível verificar, dentre outras informações, o saldo devedor, o tipo de operação de crédito e se a dívida está em dia ou em atraso. 3. De acordo com o entendimento do STJ: “o Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o SERASA. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito”. (STJ, 4a Turma, REsp 1365284/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 21.10.2014). 4. A ausência de prévia notificação do consumidor não caracteriza falha na prestação de serviço público passível de compensação moral ou de cancelamento da anotação, se as informações negativas anotadas forem verídicas ou se não há indícios mínimos de registro irregular junto ao SCR-SISBACEN, visto que é obrigatório o referido registro por exigência de normativos do Banco Central do Brasil. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1941441, 0709080-38.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DÍVIDA EXISTENTE. MANUTENÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. 1. Há pertinência entre as razões recursais e os fundamentos constantes da sentença, de modo que observada a dialeticidade recursal. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada conforme o Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 297 do STJ. 3. A Resolução n. 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional estabelece que as instituições financeiras devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações serão registrados no SCR, e que as respectivas informações são de exclusiva responsabilidade das instituições remetentes. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o cadastro no SCR tem caráter restritivo e equivale à inscrição em órgão de restrição do crédito, já que é utilizado para conceder ou negar crédito ao consumido. 5. A previsão contida no contrato assinado pelas partes de que o descumprimento das cláusulas pelo consumidor acarretará a possibilidade de envio de informações a cadastros de inadimplentes cumpre a exigência legal de comunicação prévia. Precedente. 5.1. Quando as informações negativas lançadas no Sistema de Informações de Créditos são verídicas, a ausência de prévia notificação do consumidor não possui o condão de ocasionar qualquer dano, porquanto é obrigatório o referido registro por exigência de normativos do Banco Central do Brasil. 6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1920007, 0712335-11.2023.8.07.0009, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024.) Indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de reavaliação após o efetivo contraditório. Concedida a gratuidade de justiça. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões. Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator